Tribunal: TJSP
Processo: 2252568-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252568-38.2024.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente SIDNEY
ANTONIO DOS SANTOS, Impetrantes EVERTON SILVA SANTOS e TAMIRES
GOMES DA SILVA CASTIGLIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação, unânime, não conheceram, de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
2
VOTO no 11.945
HABEAS CORPUS no 2252568-38.2024.8.26.0000
Comarca: Campinas - DEECRIM 4a RAJ
Impetrantes: Everton Silva Santos e Tamires G. S. Castiglioni
Paciente: Sidney Antonio dos Santos
Habeas corpus - Progressão de regime prisional -
Indeferimento diante do não preenchimento do requisito
subjetivo - Impossibilidade de modificação do decidido -
Insurgência que deve ser apresentada por meio de
recurso próprio, qual seja o de agravo - Artigo 197 da
LEP
-
Ausência
de
ilegalidade
manifesta
-
Inadmissibilidade
-
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelos Drs. Everton Silva Santos e Tamires G. S. Castiglioni, em favor de
Sidney Antonio dos Santos, contra ato do Juízo de Direito do DEECRIM
- 4a RAJ - Campinas, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
prisional aberto formulado em favor do sentenciado, diante do não
preenchimento do requisito subjetivo.
Sustentaram os impetrantes ter sido formulado
pleito de progressão ao regime prisional aberto, em favor do paciente,
tendo em vista o cumprimento do lapso temporal exigido para concessão
do benefício, na data de 12/03/2024. Foi determinada, pelo MM. Juízo
"a quo", a realização de exame criminológico. No entanto, em que pese
sua conclusão favorável, foi indeferida a progressão por decisão
imotivada, carente de fundamentação. Apontaram já ter sido cumprido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
3
requisito objetivo, não ostentando o paciente o registro de qualquer falta
disciplinar em seu prontuário, além de estudar e trabalhar na unidade
prisional, apresentando bom comportamento carcerário. Alegam terem
sido cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para
concessão do benefício, sendo a conclusão do exame criminológico
favorável ao paciente. Postularam a concessão da progressão do paciente
ao regime prisional aberto (fls. 01/10).
O pleito de concessão de medida liminar foi
indeferido (fls. 111/112), sendo prestadas informações às fls. 116/117.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 121/123).
É o relatório.
Insurgem-se os impetrantes contra a decisão
que indeferiu o pedido de progressão do paciente ao regime prisional
aberto, diante do não preenchimento do requisito subjetivo.
No entanto, da análise dos argumentos trazidos
na impetração, o não conhecimento do pedido é medida de rigor.
De fato, foi formulado pedido visando a
concessão da progressão do sentenciado ao regime prisional aberto, o
qual restou indeferido, nos seguintes termos: "(...) A pretensão do
sentenciado é improcedente. Com efeito, infere-se dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
4
embora o reeducando houvesse cumprido o requisito objetivo, não
preenche o requisito de ordem subjetiva, conforme exame
criminológico contrário acostado aos autos. E mais, tratando-se de
crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, possuindo
considerável período de pena por cumprir, há de absorver a
terapêutica penal e revelar seu merecimento à progressão para regime
mais brando. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de
progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado Sidney
Antonio dos Santos" (fls. 105).
Deveras, a matéria foi apreciada e decidida em
primeiro grau, não configurando o habeas corpus a via adequada para
reforma de tal decisum. Não é admissível, nos limites estreitos do
remédio heroico, discutir e deliberar sobre o acerto, ou não, do
indeferimento de benefícios na fase de execução penal, porquanto
previsto na legislação recurso específico para tal finalidade, diga-se, já
interposto (autos no 0010486-56.2024.8.26.0502).
Trata-se do recurso de agravo, nos termos do
artigo 197 da Lei de Execuções Penais.
Sobre o tema, já se manifestou esta C. Corte:
"Habeas corpus' substitutivo de recurso
próprio previsto em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se condicionara análise relativa a pedido tendente à
progressão de regime à realização de exame criminológico. 'Writ' não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
5
conhecido" (HC no 0079011-30.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 29/08/2013).
"Habeas corpus substitutivo de recurso próprio
previsto em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita. Decisão pela
qual se reconhecera a prática de falta grave pelo paciente e,
consequentemente, se o regrediu ao regime fechado. 'Writ' não
conhecido" (HC no 0107465-20.2013.8.26.0000, Rel. Des. Encinas
Manfré, j. 01/08/2013).
Esse também é o entendimento desta Col. 14a
Câmara Criminal:
"HABEAS
CORPUS.
Execução
Criminal.
Progressão de regime prisional. Impossibilidade. Via inadequada. Art.
197 da Lei de Execução Penal. Ordem não conhecida. "(...) Repise-se,
por fim, que a impetração não pode, absolutamente, substituir
incidente próprio da execução, no qual deve haver ampla produção e
discussão de prova, inclusive, de modo que a via extraordinária do
habeas corpus não se presta ao exame de questão relativa ao
preenchimento dos requisitos necessários à remição da pena,
porquanto inviável examinar em seus estreitos limites os requisitos
necessários ao deferimento do benefício reclamado na impetração.
(STJ, HC 125.939/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.14/05/2009, DJe
08/06/2009.) Posto isto, não se conhece da ordem de habeas corpus"
(Habeas Corpus Criminal no 2190091-13.2023.8.26.0000, Rel. Des.
MIGUEL MARQUES E SILVA, j. 08/09/2023).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
6
Com efeito, é pacífico na jurisprudência que não se
deve admitir habeas corpus quando há recurso próprio e específico para
análise
da
matéria
ventilada,
caso
contrário,
estar-se-ia
descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para casos de
evidente e ilegal violação da liberdade.
Nesse mesmo ritmo o posicionamento já externado
pelo C. STJ: "É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego
do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal" (HC
162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
em 25/06/2013).
Confira-se julgado daquela Colenda Corte Superior:
"HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
I
-
Acompanhando o entendimento firmado pela 1a Turma do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria
do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5a Turma deste Superior
Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no sentido de não mais
admitir o uso do writ como substitutivo de recurso ordinário, previsto
nos arts. 105, II, a, da Constituição da República e 30 da Lei n.
8.038/1990, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência
desse instrumento constitucional. II - O entendimento desta Corte
evoluiu para não mais se admitir o manejo do habeas corpus em
substituição ao recurso próprio, bem assim como sucedâneo de revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
7
criminal. Precedentes [...]" (HC 248.140/SP, Rel. MINISTRA
REGINA HELENA COSTA, j. 11/03/2014). Grifei.
Destaca-se, outrossim, que o writ não é o instrumento
adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar
postulações de benefícios, caso efetivamente apresentadas ao Juízo de
primeiro grau, bem como não se presta para a apreciação direta de
pedidos de livramento condicional, de progressão de regime ou de outras
benesses concernentes à fase de cumprimento de pena.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: "O
habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou
para obter progressão em regime prisional" (RJTACRIM 12/169).
Bem por isso, inclusive porque não se verifica, no
caso, manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento da ordem
de ofício, tampouco violação a direito do paciente, de rigor o não
conhecimento do habeas corpus, que não se presta ao exame
aprofundado de provas, ou de mérito para a concessão de progressão de
regime prisional.
Destarte, no momento, por aquilo que se pode extrair
dos autos, respeitados os limites da via escolhida, não é viável conhecer
da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252568-38.2024.8.26.0000 -Voto no 11.945
8
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do habeas corpus.
FATIMA GOMES

Relatora